Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002576-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELADO), ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES - CPF: 190.750.008-12 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (REPRESENTANTE), MARCELO WIROSKI (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO – ACORDO REALIZADO APÓS A APREENSÃO – QUITAÇÃO REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – NÃO VERIFICADA – DANOS MATERIAIS – NÃO VERIFICADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – “Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência" (REsp 1347368/MG).

II - O automóvel foi apreendido em abril de 2017, o acordo foi firmado em maio de 2017 e no mesmo mês foi devolvido o veículo, portanto, não se verifica qualquer demora em entregar o veículo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002576-47.2017.8.11.0041 interposto por MARCELO WIROSKI contra sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR” onde litiga com BANCO ITAU VEICULOS S.A perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 59532474 o magistrado de piso julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 59532483 anular a sentença de primeiro grau; seja a Recorrida condenada em multa de 20% (vinte por cento) sobre o acordo entabulado no importe de R$ 18.295,26, em razão da quebra do acordo; seja a requerida condenada em honorários na razão de 20% sobre o acordo; seja a recorrida condenada ainda em danos materiais no valor gasto com o aluguel do pátio do veículo em R$ 630,00, e ainda os valores dispendidos com a contratação de profissional para defesa nos autos em R$ 3.000,00; seja a Recorrida condenada a restituir em dobro os valores pagos pelo aluguel do pátio onde ficou o veículo até 30/05/2017.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação de busca e apreensão intentada pela parte recorrida.

A tese recursal funda-se na alegação da parte recorrente de descumprimento de acordo entabulado e prejuízos em decorrência disso, para tanto, requer a reforma da sentença para condenar a parte recorrida em danos materiais, multa por descumprimento de acordo, devolução em dobro e requerimento de honorários advocatícios.

Compulsando o caderno processual, verifico que a demanda foi ajuizada em janeiro de 2017, ato continuo a liminar foi deferida sob ID. 59531476; a apreensão ocorreu em abril de 2017 (ID. 59531485), e, em maio de 2017 foi firmado acordo entre os litigantes (ID. 59531493).

A parte recorrente em sede de contestação (ID. 59531495) informou a quitação do acordo e a demora em restituir o veículo, bem como realizou uma série de pedidos contrapostos, ratificados neste recurso.

Inicialmente, cumpre informar ser descabido o pedido contraposto na ação de busca e apreensão.

Frisa-se, por oportuno, que não se olvida da possibilidade de se discutir os encargos contratuais em contestação apresentada pelo devedor em ação de busca e apreensão, mormente com o objetivo de adequar o valor devido, todavia não é esse o caso dos autos.

Neste sentido este sodalício já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI No 911/69 – PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se admite a formulação de pedido contraposto em sede de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/69, por ausência de respaldo legal.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10178810820168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Em continuidade, verifica-se que a quitação da dívida perquirida nesta demanda só foi adimplida após o ajuizamento da ação, em verdade só foi quitada após a busca e apreensão, ou seja, a medida cautelar deferida (busca e apreensão) atingiu a sua meta, destarte, deveras a instauração do processo ocorreu em decorrência do comportamento da parte recorrente, e não o contrário.

Dessa forma:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO E APREENSÃO DO VEÍCULO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA À AÇÃO. 1. "Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência" (REsp 1347368/MG). 2. Apelo conhecido e provido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0571856-27.2015.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 10/04/2019) (TJ-BA - APL: 05718562720158050001, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2019)

Por fim, a parte recorrente alega demora na devolução do veículo, contudo, o veículo foi apreendido em abril, o acordo foi firmado em maio e no mesmo mês foi devolvido o veículo, portanto, não se verifica qualquer demora em entregar o veículo.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020